Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. DÉBITO AUTOMÁTICO. FALECIMENTO DO SEGURADO. SINISTRO DEVIDAMENTE COMUNICADO. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO.

1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.

1.1. Restou configurada a inovação recursal quanto às teses do banco de inexistência de danos morais e da ausência de pressupostos para a inversão do ônus da prova, pois os temas foram articulados, somente, quando da interposição do recurso de Apelação. Recurso do Banco do Brasil conhecido parcialmente, apenas quanto à insurgência ao pagamento, em dobro, da restituição do indébito.

2. Dada a natureza consumerista da relação mantida entre os autores e a instituição financeira, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

3. Em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

3.1. Demonstrados os débitos automáticos das parcelas do contrato de empréstimo, após o falecimento do segurado e comunicação do sinistro, revela-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária.

3.2. Não tendo os réus se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade dos descontos e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição dos valores indevidamente subtraídos, em dobro.

4. Recurso do Banco do Brasil S.A conhecido parcialmente e não provido. Recurso da BrasilSeg Companhia de Seguros conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.